Tribunal: TJSP
Processo: 1000277-11.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -– CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. No caso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -– CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. No caso em análise é possível identificar que o Apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar que nunca manteve relação comercial com a Apelada enquanto foi acostado aos autos o contrato firmado pelas partes. Ressalte-se, ainda, que mesmo após a Apelada juntar documentos de fls. 91/110 que comprovam a contratação do cartão de crédito e sua utilização, insistiu em alegar que nada deve, sem trazer qualquer prova do pagamento. Assim, extreme de dúvida que restou caracterizada a litigância de má-fé. Anoto, porém, que não há que se falar em condenação solidária da parte com o seu patrono, nestes presentes autos, em observância ao disposto no artigo 32 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – VALOR ARBITRADO PARA MULTA – REDUÇÃO DE 10% PARA 5% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE POVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000277-11.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MILTON
MACHADO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLUB ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-11.2020.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 29277
APEL.No: 1000277-11.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (4a VARA CÍVEL)
APTE. : MILTON MACHADO BORGES
APDO. : CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO -
PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO AUSÊNCIA
DE PROVA DO PAGAMENTO INSCRIÇÃO DOS DADOS
CADASTRAIS DO APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO EXERCÍCIO REGULAR DE UM
DIREITO - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ CONFIGURADA

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. No caso em análise
é possível identificar que o Apelante alterou a verdade dos fatos ao
afirmar que nunca manteve relação comercial com a Apelada
enquanto foi acostado aos autos o contrato firmado pelas partes.
Ressalte-se, ainda, que mesmo após a Apelada juntar documentos
de fls. 91/110 que comprovam a contratação do cartão de crédito e
sua utilização, insistiu em alegar que nada deve, sem trazer
qualquer prova do pagamento. Assim, extreme de dúvida que
restou caracterizada a litigância de má-fé. Anoto, porém, que não
há que se falar em condenação solidária da parte com o seu
patrono, nestes presentes autos, em observância ao disposto no
artigo 32 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA VALOR ARBITRADO PARA MULTA
REDUÇÃO DE 10% PARA 5% SOBRE O VALOR DADO À
CAUSA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 81
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO
NESTE PONTO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
RECURSO
PARCIALMENTE POVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto por MILTON
MACHADO BORGES, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO”, que move em face de CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-11.2020.8.26.0224 -Voto no
3
moldes da sentença de fls. 137/139, da Juíza BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS,
da qual o relatório se adota.
Em suas razões recursais, o Apelante recorre, aduzindo em
síntese que: a) não há que se falar no caso vertente a ocorrência de litigância de
má-fé por parte da autora e de seu patrono; b) ausentes os requisitos exigidos
pela legislação processual para a caracterização de litigância de má-fé; c) o valor
arbitrado mostra-se acima do limite legal, não sendo observado os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade (fls. 142/166).
O recurso não foi preparado em razão da Apelante ser
beneficiária da gratuidade processual.
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 172/182).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da ilustre magistrada de 1o grau,
a r. sentença ora recorrida deve ser reformada parcialmente.
No caso em análise é possível identificar que o Apelante
alterou a verdade dos fatos ao afirmar que nunca manteve relação comercial com
a Apelada enquanto foi acostado aos autos o contrato firmado pelas partes.
Ressalte-se, ainda, que mesmo após a Apelada juntar os
documentos de fls. 91/110 que comprovam a contratação do cartão de crédito e
sua utilização, o Apelante insistiu em alegar que nada deve, sem trazer qualquer
prova do pagamento.
Assim, extreme de dúvida que restou caracterizada a
litigância de má-fé.
Isto porque, para aplicação das penas por litigância de má-
fé, é necessária a constatação de pelo menos uma das condutas tipificadas no
art. 80, do Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-11.2020.8.26.0224 -Voto no
4
parte.
Esse é o magistério de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (O
novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 67):
“A lei processual tipifica as condutas ímprobas, que caracterizam a litigância de
má-fé (art. 80). Assim é que responde por perdas e danos aquele que: (i) deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) alterar a
verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv) opuser
resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo temerário
em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente manifestamente
infundado; e (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Impende ter claro que a responsabilidade processual por litigância de má-fé
é uma responsabilidade subjetiva. Em outros termos, deve haver aqui não só a
verificação da conduta, do dano e do nexo de causalidade (como em qualquer
outro caso de responsabilidade civil), mas também de um elemento subjetivo
por parte do causador do dano. É que a boa-fé que aqui se viola é a subjetiva, não
a objetiva. Daí porque, aliás, fala-se em litigância de má-fé. É que, como notório, a
violação da boa-fé objetiva leva a que se possa falar, tão somente, em ausência de
boa-fé, enquanto a violação da boa-fé subjetiva se caracteriza como má-fé. Assim, ao
falar a lei processual em litigância de má-fé, muito claramente se verifica que a
obrigação de pagar a multa e indenizar os danos causados pela conduta processual
ímproba exige a presença de um elemento subjetivo: má-fé.” (Grifei)
Desse modo, a responsabilização por litigância de má-fé
somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha
deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art.
80, do Código de Processo Civil.
E, no caso em análise é possível identificar que o Apelante
alterou a verdade dos fatos, buscando se enriquecer ilicitamente às custas do
Apelado.
Assim, por ter restado patente a alteração da verdade dos
fatos pelo autor, ora Apelante, de rigor efetivamente a manutenção do
arbitramento da multa.
Anoto, porém, que não há que se falar em condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-11.2020.8.26.0224 -Voto no
5
solidária da parte com o seu patrono, nestes presentes autos, em observância ao
disposto no artigo 32 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil.
Destaco, também, que o artigo 81 do Código de Processo
Civil estabelece expressamente os limites: superior a um por cento e inferior a
dez por cento do valor corrigido da causa.
Assim, acolho parte do recuso, para que a multa arbitrada
em razão da litigância de má-fé seja reduzida para 5% do valor dado à causa, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para manter a condenação tão somente do Apelante ao pagamento de multa de
litigância de má-fé que fica reduzida de 10% para 5% do valor dado à causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator